Tribunal: STJ
Processo: 0000148-15.2014.8.05.0225
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036965 - BA(2025/0334819-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
ADVOGADOS
: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
ERLAN ECARNACAO MASCARENHAS - BA043545
AGRAVADO
: ZENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANKLIN DOS REIS GUEDES - BA017043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Nos termos do entendimento do STJ, "Não se aplica o princípio
da primazia da resolução do mérito para afastar a não observância
dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente em casos
de defeito grave e insanável" (AgInt no AREsp n. 2.604.365/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026 16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a77f46a3-ad36-4511-9e42-5d568f2052dd

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a77f46a3-ad36-4511-9e42-5d568f2052dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036965 - BA(2025/0334819-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
ADVOGADOS
: EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
ERLAN ECARNACAO MASCARENHAS - BA043545
AGRAVADO
: ZENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANKLIN DOS REIS GUEDES - BA017043
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Nos termos do entendimento do STJ, "Não se aplica o princípio
da primazia da resolução do mérito para afastar a não observância
dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente em casos
de defeito grave e insanável" (AgInt no AREsp n. 2.604.365/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls.
) interposto pelo
656/664
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA contra decisão, de minha lavra, em que não
conheci do agravo em recurso especial em face da aplicação da Súmula 182 do STJ (e-
STJ fls.
).
635/638
Documento eletrônico VDA54829114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f7904f36-31b8-4cda-803c-0a9e37ba29e5

Na decisão agravada, destaquei (e-STJ fl. 637):
No caso, da análise dos autos, verifico que a parte agravante deixou de
impugnar, específica e adequadamente, os seguintes fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls.
):
540/543

1. Da alegação de contrariedade ao do Código de Processo Civil: art. 1.022,
Insta destacar que a alegação de violação genérica a lei federal, sem a
individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente
ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei,
parágrafos, incisos e das alíneas, bem como a efetiva demonstração de
contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial,
atraindo a incidência do enunciado da Súmula 284 do STF, aplicada
analogicamente à hipótese [....]
4. Do dissídio jurisprudencial: Por derradeiro, quanto ao suposto dissídio de
jurisprudência, alavancado sob o pálio da alínea "c" do permissivo
constitucional, insta destacar que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.” (AgInt no
relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
AREsp n. 1.994.736/SP,
DJe 07/12/2023)
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação
deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente a
todos os fundamentos adotados pela decisão a quo, trazendo argumentações
capazes de demonstrar o seu desacerto.
No agravo interno, o recorrente diz que: (i) teria impugnado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial: (ii) que há precedentes do STJ
que admitem o conhecimento do Agravo em Recurso Especial mesmo diante da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida; (iii) deve
prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito; (iv) a fundamentação do
Agravo em Recurso Especial combate, ainda que de forma indireta, o óbice da
pois as questões suscitadas são exclusivamente de direito.
Súmula 7/STJ,
A impugnação foi oferecida (e-STJ fl.
).
669/676
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54829114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f7904f36-31b8-4cda-803c-0a9e37ba29e5

De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
DJe
, para a
20/10/2021,
17/11/2021)
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Dito isso, vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não
merece ser conhecido.
Isso porque o recorrente deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a sustentar que o Agravo em Recurso Especial teria
enfrentado, ainda que indiretamente, a Súmula 7 do STJ, embora a decisão agravada
tenha feito referência a outros fundamentos para a inadmissão do recurso especial que
não a Súmula 7 do STJ.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
CPC/2015
Por fim, ressalto que "Não se aplica o princípio da primazia da
resolução do mérito para afastar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, especialmente em casos de defeito grave e insanável" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.604.365/SP,
julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA54829114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f7904f36-31b8-4cda-803c-0a9e37ba29e5

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54829114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f7904f36-31b8-4cda-803c-0a9e37ba29e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.965 / BA
Número Registro: 2025/0334819-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001481520148050225 1481520148050225
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
ADVOGADOS : EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
ERLAN ECARNACAO MASCARENHAS - BA043545
AGRAVADO
: ZENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANKLIN DOS REIS GUEDES - BA017043
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
ADVOGADOS : EDILTON DE OLIVEIRA TELES - BA015806
ERLAN ECARNACAO MASCARENHAS - BA043545
AGRAVADO
: ZENILDO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: FRANKLIN DOS REIS GUEDES - BA017043
TERMO
Documento eletrônico VDA55100149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:13
Código de Controle do Documento: 3d6beea5-0399-4111-8347-bd21865383d2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:13
Código de Controle do Documento: 3d6beea5-0399-4111-8347-bd21865383d2